Tribunal: STF
Processo: RE 1282977
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 11, p. 1):
    “EMENTA: Ação ordinária de procedimento comum- funcionária pública Estadual - reconhecimento de tempo de contrato temporário para adicional de serviço - pedidos improcedentes- sentença mantida pelos próprios fundamentos - recurso não provido.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 15, p. 1).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37, IX, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 18, p. 11-17):
    “A parte recorrente ingressou no serviço público em 05.07.2000, de forma especial e emergencial, para exercer atividades laborais junto à administração pública estadual, cujos contratos foram reiteradamente renovados até que a autora, após aprovação em concurso público, tomar posse do cargo efetivo, no qual ocorreu em março de 2015. 
    Em razão do exercício de atividade tipicamente pública, a recorrente ajuizou a presente ação buscando a declaração judicial do direito de aproveitamento do tempo de efetivo exercício nos termos do art. 112, 113 e 118, dos ADCT, e art. 37, ambos da Constituição do Estado de Minas Gerais.
    (…)
    Desta forma, tendo em vista que o requente ingressou no serviço público antes da entrada em vigor a Emenda à Constituição do Estado de Minas Gerais n. 57/2003 (15.07.2003), é devido ao mesmo a percepção do adicional quinquenal, cujo período à ser computado compreende-se a partir da data de ingresso no serviço público.”
    A Presidência da Turma Recursal do TJ/MG admitiu o recurso extraordinário (eDOC 20).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar. 
    Inicialmente, verifica-se que o Tribunal de origem manteve a sentença por seus próprios fundamentos. Reproduzo alguns trechos da referida sentença (eDOC 5, p. 2-3):
    “A questão posta diz respeito ao fato de ter ou não a autora direito à averbação do tempo de serviço prestado no exercício de contratação temporária para fins de percepção de adicionais por tempo de serviço, férias prêmio, progressões e promoções no cargo efetivo por ela atualmente ocupado. 
    Inicialmente, é imperioso analisar natureza jurídica dos contratos que permitiram o ingresso da parte autora no serviço público. 
    Parte-se da premissa estabelecida pelo art. 37, II, da CR/88, o qual indica que a investidura em cargo ou emprego público depende, necessariamente, de aprovação em concurso público, ressalvadas apenas as nomeações para cargo em comissão, declarados em lei como sendo de livre nomeação e exoneração. 
    Além de tal premissa, é relevante destacar que a única forma de contratação de pessoal pela Administração Pública, sem a necessidade de aprovação em concurso público, está elencada pelo art. 37, IX, da CR/88, de forma excepcional e temporária. 
    O fundamento legal que embasou a contratação até o ano de 2009, foi a Lei Estadual 10.254/90, regulamentada pelo Decreto 35.330/94, o qual previa o limite máximo de contratação pelo período de 6 meses. Note-se que, no caso da autora, o contrato se iniciava e depois do curto período de 6 meses era rescindido. Depois, novo contrato era assinado, e assim sucessivamente. 
    Em 2009, entrou em vigor a Lei Estadual 18.185/2009, que passou a regulamentar as contratações em questão, notadamente em seu art. 4º, inciso IV, disciplinando que, na hipótese de designação de pessoal para atender à necessidade excepcional na área de defesa social, o prazo de exercício na função pública não poderá exceder a 3 (três) anos, podendo o contrato ser prorrogado uma vez por tempo que não supere 2 (dois) anos (art. 4º, IV, parágrafo 1º, inciso III). 
    Note-se que a contratação da autora era irregular, mesmo antes da entrada em vigor da lei 18.185/2009, uma vez que ela estava sendo constantemente contratada desde 2000. 
    Na Declaração de Tempo de Contribuição para fins de obtenção de benefício junto ao INSS, emitida pela Secretaria de Estado Planejamento e Gestão do réu e juntada pela autora no ev. 19, consta que a mesma exerceu o cargo de Guarda Penitenciário em regime de contratação temporária do dia 05/07/2000 até o dia 04/01/2002, e o cargo de Agente de Segurança Penitenciário em regime de contratação temporária do dia 05/01/2002 até o dia 23/05/2015, ambos na Secretaria de Estado de Administração Prisional.
      Assim, verifica-se que, não obstante a parte autora tenha ingressado no serviço público através de contrato temporário, ocorreram sucessivas renovações ilícitas, que extrapolaram o permissivo contido na legislação estadual mencionada. É dizer, no caso em tela, que ocorreram sucessivas renovações contratuais após o término do contrato em que se deu a primeira designação, motivo pelo qual tais contratos desrespeitaram as lei de regência, sendo de rigor a declaração de nulidade.”
    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional pertinente (Leis Estaduais 10.254/90 e 18185/09), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido:
    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 5º, XXXVI, E 37, XV, DA LEI MAIOR. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. EFEITOS. EXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 11.11.2005. O exame da alegada ofensa aos arts. 5º, XXXVI, e 37, XV, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Tendo a Corte Regional dirimido a lide com espeque em interpretação de legislação local, incide, na espécie, o óbice da Súmula 280/STF : “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Inexiste violação do artigo 93, IX, da CF/88. O Supremo Tribunal Federal entende que o referido dispositivo constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AI 615.742 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.06.2013 ). 
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO AO ESTADO. LEIS ESTADUAIS 10.460/1988 E 13.909/2001. REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. SÚMULA 280 DO STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. III - Ausência de impugnação de todos os fundamentos suficientes do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283 do STF. IV - Agravo regimental improvido.” (RE 672.109 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 05.06.2012).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de março de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente